Tribunal: TJDFT
Processo: 0754635-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. PORTADOR DO VÍRUS HIV. TRATAMENTO. USO DE MEDICAMENTO VIA ORAL. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. Mostra-se correta a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva anteriormente decretada para garantia da ordem pública, em especial quando evidenciado a gravidade concreta da conduta do paciente, que teria matado a vítima mediante múltiplas facadas no abdômen, sem qualquer chance de defesa.
3. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
4. A alegada necessidade de utilização diária de medicamentos pelo paciente portador de HIV, por si só, não autoriza a revogação da prisão preventiva, na medida em que poderá dar continuidade ao tratamento de saúde no ambiente prisional.
5. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública.
6. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.